Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-97.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800020-97.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA

APELADO: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OS DESCONTOS DECORRRERAM DE recuperação de crédito do contrato original. CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. MANTIDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE r$2.000,00, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO DESPROVIMENTO DOS DOIS RECURSOS. recursoS conhecidoS e DESPROVIDOS, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos dois recursos de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por BANCO BRADESCO SA e o segundo por RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu nos autos da ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com pedido de danos morais e materiais, (proc. Nº 0800020-97.2019.8.14.0107).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, I, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada contrato, a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

CONDENO, também, ao ressarcimento, dos valores debitados na conta da parte autora referentes ao objeto do presente feito. Correção monetária conforme INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC.

DECLARO inexistente a dívida objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças eventualmente efetuadas em face da parte autora relativas ao objeto do presente processo.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação e de custas processuais.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo do Banco girou em torno da regularidade da contratação do título de capitalização, afastamento ou redução dos danos morais e materiais.

Já no recurso da autora, foi arguida tanto a majoração dos danos morais para R$10.000,00 e quanto dos ônus sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando inexistência da relação jurídica referente aos contratos de empréstimos nº 0123361869087 e 0123358067483, condenado o Banco em danos morais no valor de R$2.000,00 para cada contrato, repetição do indébito em dobro e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade dos descontos porque decorreram de exercício regular do direito, inexistindo conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Ocorre que a instrução desenvolvida na demanda não permite concluir pela legitimidade das cobranças realizadas no benefício previdenciário da requerente. E por uma razão bem simples. Inexiste nos autos prova da contratação dos supostos negócios jurídicos que originaram os empréstimos impugnados na inicial.

Com a contestação, o Banco não trouxe qualquer documentação que demonstrasse a vontade da contratante realizar empréstimo consignado, o que deveria ter sido feito considerando que a autora se trata de pessoa analfabeta e, por essa razão, os instrumentos contratuais deveriam vir com aposição da digital, assinatura a roga e de duas testemunhas, o que não ocorreu. Além disso, inexiste prova de depósito ou entrega de valores em benefício da requerente.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico questionado, seja pela falta de prova de contratação ou pela ausência de indícios de que a autora tenha utilizado o valor dele decorrente, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e o autor a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada contrato se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima, até mesmo porque a autora possui outras demandas questionando contratações de consignados.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
dos recursos
, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/03/2024